Tribunal: TJES
Processo: 5017514-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017514-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELILDA BATISTA MATOS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBITO DECORRENTE DE TROCA DE TIROS. ATO DOLOSO DO SEGURADO. RISCO EXCLUÍDO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A cláusula 19.1 do contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, estabelece que “o segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco“; bem como da cláusula 4.3, a qual exclui da cobertura securitária “os eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado”. 2) De acordo com o disposto no art. 768 do Código Civil, segundo o qual “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 3) As provas constantes nos autos demonstram as circunstâncias fáticas do caso sob exame, que, por sua vez, evidenciam o enquadramento na hipótese de risco excluído, pois o segurado foi à óbito em decorrência da prática de ato doloso, na medida em que empreendeu injusta agressão em face de terceiro, efetuando disparos de arma de fogo em via pública; fato que acarretou a troca de tiros e seu falecimento. 4) A cláusula restritiva encontra-se prevista expressamente nas condições gerais da apólice de seguro de vida, decerto que o contratante/segurado afirmou, no momento da contratação, estar ciente de tais regras contratuais. Ademais, tais cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva. 5) No caso, o segurado informou sua ciência quanto aos termos do contrato, sejam as cláusulas específicas, sejam as cláusulas gerais, tenho por satisfeito o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; sobretudo porque desarrazoado seria exigir do estipulante ou da seguradora outras provas, além da prova documental que não deixa margens para dúvidas quanto à cientificação do segurado a respeito dos termos do contrato, por ele manifestada. 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por ELILDA BATISTA MATOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido por ela formulado na ação de cobrança movida em desfavor de BANESTES SEGUROS S.A. e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sua irresignação recursal, a Apelante, em síntese, aduz que o segurado, no momento da contratação, não teve conhecimento acerca das cláusulas restritivas do contrato de seguro de vida, violando o dever de informação. Ademais, defende que a seguradora não comprovou ato voluntário, premeditado e consciente de agravamento de risco por parte do segurado, motivo pelo qual subsiste o direito ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

A despeito de tais razões, após detida análise do processo concluí que a sentença guerreada não merece retoques, de maneira que o apelo deve ser desprovido, senão vejamos.

No caso em comento, a relação jurídico-material que vincula as partes decorre do contrato de seguro de vida em grupo firmado pelo de cujus Eduardo Gomes de Matos com a seguradora Apelada BANESTES SEGUROS S.A., no qual consta o Apelado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como estipulante e a Apelante como beneficiária, vide certificado individual constante no IS 4577056.

Ao que se vê, o segurado faleceu em 12/03/2021, após ter se envolvido em uma confusão em um bar, ocasião na qual foi alvejado por tiros de arma de fogo, vide laudo de exame cadavérico constante no ID 4577061.

Como se depreende do acervo probatório, notadamente o inquérito policial (ID 4577063), a testemunha ocular Rafael da Silva prestou declaração perante a autoridade policial, ocasião na qual relatou que o de cujus iniciou uma discussão com um policial civil de nome Jane no estabelecimento “Max Pub Espetaria”. Ressaltou a testemunha que, a despeito das tentativas de Jane de encerrar a briga e deixar o local, o falecido teria impedido que o policial deixasse o bar e que foi ele quem efetuou o primeiro disparo.

Cumpre trazer a lume, outrossim, as relevantes informações constantes no boletim unificado 44515972, constante no ID 4577062, colhidas tão logo o ocorrido o evento:

“[...] EM DIALOGO COM AS TESTEMUNHAS JESSICA LOURENÇO SOARES( CLIENTE DO ESTABELECIMENTO) E RAFAEL DA SILVA ( FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO ) AS DUAS FORAM UNANIMES EM RELATAR O MESMO FATO; DE QUE JANE ANTONIO ROSA DE AZEVEDO ESTAVA DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONVERSANDO COM AMIGOS E QUE EDUARDO GOMES DE MATOS FICOU A TODO TEMPO PROVOCANDO-O E PROCURANDO DESENTENDIMENTO/BRIGA, O CERCANDO IMPEDINDO SUA CIRCULAÇÃO, E QUE POR VARIAS VEZES JANE ANTONIO ROSA DE AZEVEDO FALAVA "NÃO QUERO PROBLEMA COM VOCÊ" SENDO IGNORADO, EM DETERMINADO MOMENTO JANE ANTONIO ROSA DE AZEVEDO PEDIU PARA O MESMO LHE DEIXAR EM PAZ QUE ELE IRIA EMBORA SAINDO ASSIM DO ESTABELECIMENTO E DESLOCANDO EM DIREÇÃO A SEU VEICULO, ABRIDO ASSIM A PORTA PARA ENTRAR NESSE EXATO MOMENTO FOI IMPEDIDO POR EDUARDO GOMES DE MATOS QUE FECHOU A PORTA DE SEU VEICULO O EMPURRANDO E SACANDO O REVOLVER E INICIANDO OS DISPAROS, JANE ANTONIO ROSA DE AZEVEDO TERIA ENTÃO SACADO SUA PISTOLA E REVIDADO A INJUSTA AGRESSÃO ONDE AMBOS TROCARAM TIROS VINDO A OCORRER O FATO DESCRITO, INFORMO QUE FOI GERADO O BU Nº 44515577 PELO CIODES POREM COMO O BATALHÃO ESTAVA SEM SISTEMA NÃO FOI POSSIVEL FINALIZA-LO SENDO ENTÃO CONFECCIONADO BU Nº 44515972 INDEPENDENTE, DIANTE DOS FATOS CONFECCIONO ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E ENCAMINHO JUNTAMENTE COM ARMAMENTO PARA AUTORIDADE COMPETENTE”.

Nesse contexto, ao ser comunicado do sinistro, a seguradora Apelada entendeu pela incidência da cláusula 19.1 do contrato, a qual estabelece que “o segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco“; bem como da cláusula 4.3, a qual exclui da cobertura securitária “os eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado”.

Em meu sentir, as circunstâncias fáticas do caso sob exame evidenciam o enquadramento na hipótese de risco excluído (cláusula 4.3), porquanto as provas coligidas ao processo, como visto alhures, revelam que o segurado foi à óbito em decorrência da prática de ato doloso, na medida em que empreendeu injusta agressão em face de terceiro, efetuando disparos de arma de fogo em via pública; fato que acarretou a troca de tiros e seu falecimento.

Ademais, não se pode negar a situação em apreço caracteriza o agravamento intencional do risco in casu, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. ADMISSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. SEGURADO FALECIDO. HOMICÍDIO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. A mais recente orientação jurisprudencial, em homenagem ao princípio da busca pela verdade real dos fatos, vem admitindo a juntada de documentos complementares com as razões recursais, desde que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, como na espécie. II. Consoante preceitua a regra do art. 422 do Código Civil Brasileiro, Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. III. É cediço que as partes devem pautar suas condutas com respeito aos princípios regentes dos contratos, tais como o da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. lV. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial que compareceu ao local dos fatos goza de presunção iuris tantum de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício de suas funções e, portanto, dotado de fé-pública, vale dizer, as informações contidas naquele documento devem prevalecer até que sejam apresentadas provas em sentido contrário pela parte adversa. V. Conforme se depreende do art. 768 do Código Civil, O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. VI. De acordo com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). VII. O segurado que se envolveu em crime e, por consequência do ato ilícito, foi morto por disparos de arma de fogo, contribuiu para o agravamento do risco segurado, não havendo, por isso mesmo, qualquer ilegalidade na estipulação de cláusulas limitativas de risco. VIII. Por conseguinte, sendo legítima a recusa da cobertura securitária, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. IX. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG; APCV 5001254-06.2020.8.13.0479; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 06/04/2022; DJEMG 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA RÉ, EM VIRTUDE DO AGRAVAMENTO DO RISCO PELA VÍTIMA, GENITOR DOS REQUERENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso interposto pelos autores. Óbito do segurado. Ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Confronto com a polícia. Circunstâncias do caso concreto. Exclusão da cobertura. Agravamento intencional do risco. Quebra da boa-fé contratual. Negativa de cobertura legítima. Inteligência do art. 768 do Código Civil. Entendimento desta c. Corte. Sentença mantida. Fixação de honorários advocatícios recursais. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0000737-50.2020.8.16.0076; Coronel Vivida; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Kozechen; Julg. 02/05/2023; DJPR 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE APÓS DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVE SER REALIZADO, POIS SE PRESUME QUE NÃO HOUVE PREMEDITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PRIMEIRO GRAU. Inovação recursal. Morte do segurado que falece durante confronto com a polícia. Inquérito policial informando que o segurado foi baleado e faleceu no local do confronto entre os policiais e invasores sem terra. Vítima que portava arma de fogo carregada além de possuir mais cartuchos no bolso. Nexo de causalidade entre a troca de tiros e o óbito do segurado. Caracterizado o agravamento de risco, que decorre de Lei e não do contrato. Inteligência do artigo 768 do Código Civil. Ausência do dever de cobertura. Sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários advocatícios recursais. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. (TJPR; ApCiv 0038516-78.2018.8.16.0021; Cascavel; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 05/05/2022; DJPR 01/07/2022)

Com efeito, aplica-se ao caso vertente o disposto no art. 768 do Código Civil, segundo o qual “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Assim sendo, se mostra legítima a recusa da seguradora a promover o pagamento da indenização securitária.

Por derradeiro, cumpre rejeitar a tese de violação do dever de informação.

Como bem ressaltou a magistrada de primeiro grau, a cláusula restritiva encontra-se prevista expressamente nas condições gerais da apólice de seguro de vida, decerto que o contratante/segurado afirmou, no momento da contratação, estar ciente de tais regras contratuais, consoante se extrai do documento ID 4577077.

Ademais, as cláusulas contratuais, das quais o segurado afirmou ter ciência, foram redigidas de forma clara e objetiva, o que desconstituiu a alegação da Apelante. Nesse caminhar, tem-se a jurisprudência:

[...] Dever de informação atendido pela seguradora dada a clareza, objetividade e transparência das cláusulas estabelecidas no contrato de seguro. [...] (TJDF; APC 07330.91-70.2020.8.07.0001; 169.5042; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 26/04/2023; Publ. PJe 10/05/2023)

Isso posto, considerando que, reitero, o segurado informou sua ciência quanto aos termos do contrato, sejam as cláusulas específicas, sejam as cláusulas gerais, tenho por satisfeito o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; sobretudo porque desarrazoado seria exigir do estipulante ou da seguradora outras provas, além da prova documental que não deixa margens para dúvidas quanto à cientificação do segurado a respeito dos termos do contrato, por ele manifestada.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença recorrida.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, pois a parte litiga sob o manto da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2023 às 09:15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46684027062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR